Tribunal: STJ
Processo: 0718845-44.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255205 - AL(2026/0027048-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIZARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA
DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que,
O recurso
com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
negou provimento a recurso especial.
2.
. A agravante sustenta que a apreensão de apenas três munições de uso
Fato relevante
permitido, desacompanhadas de qualquer artefato que lhes pudesse conferir potencialidade
lesiva, configuraria conduta absolutamente inofensiva, postulando o reconhecimento da
atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a atipicidade material da
conduta consistente na posse de 3 munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo,
mediante aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão reafirma a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que os crimes
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
são delitos de perigo abstrato, de modo que
Lei n. 10.826/2003
não se exige demonstração de lesividade concreta, pois o bem jurídico tutelado é a segurança
pública e a paz social, colocadas em risco pela simples posse das munições, ainda que
desacompanhadas de arma de fogo.
5. Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância na posse de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal
possibilidade está condicionada à inexistência de perigo concreto à incolumidade pública.
6. No caso concreto, a reincidência do agente indica maior reprovabilidade da conduta, afastando
a mínima ofensividade necessária ao reconhecimento da atipicidade material.
7. A análise da vida pregressa do réu efetuada pelas instâncias ordinárias constitui elemento
idôneo para afastar a benesse da bagatela, de modo que o acórdão recorrido se encontra em
estrita consonância com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar
em inadequação ou impertinência dos precedentes utilizados na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA55392667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: e288ab6c-2207-489a-9f05-5690468d4678

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
configuram-se pela simples
Lei n. 10.826/2003
posse ou porte irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
2. A reincidência afasta, em regra, a aplicação do princípio da insignificância.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, 14 e 16; RISTJ,
§ 4o, II.
Lei n. 10.826/2003,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2017; STJ,
143.449/MS,
AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min.
434.453/AL,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8.5.2018, DJe 21.5.2018; STJ,
Rel.
REsp 1.710.320/RJ,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 3.5.2018, DJe 9.5.2018; STJ, HC
Rel. Min.
1.032.038/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.12.2025, DJEN 9.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8.10.2024, DJe 11.11.2024.
841.050/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: e288ab6c-2207-489a-9f05-5690468d4678

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255205 - AL(2026/0027048-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS FELIZARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA
DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que,
O recurso
com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
negou provimento a recurso especial.
2.
. A agravante sustenta que a apreensão de apenas três munições de uso
Fato relevante
permitido, desacompanhadas de qualquer artefato que lhes pudesse conferir potencialidade
lesiva, configuraria conduta absolutamente inofensiva, postulando o reconhecimento da
atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a atipicidade material da
conduta consistente na posse de 3 munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo,
mediante aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão reafirma a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que os crimes
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
são delitos de perigo abstrato, de modo que
Lei n. 10.826/2003
não se exige demonstração de lesividade concreta, pois o bem jurídico tutelado é a segurança
pública e a paz social, colocadas em risco pela simples posse das munições, ainda que
desacompanhadas de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA54495522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 50be4708-a5dd-49e2-894f-a6006c8916a1

5. Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância na posse de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal
possibilidade está condicionada à inexistência de perigo concreto à incolumidade pública.
6. No caso concreto, a reincidência do agente indica maior reprovabilidade da conduta, afastando
a mínima ofensividade necessária ao reconhecimento da atipicidade material.
7. A análise da vida pregressa do réu efetuada pelas instâncias ordinárias constitui elemento
idôneo para afastar a benesse da bagatela, de modo que o acórdão recorrido se encontra em
estrita consonância com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar
em inadequação ou impertinência dos precedentes utilizados na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
configuram-se pela simples
Lei n. 10.826/2003
posse ou porte irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
2. A reincidência afasta, em regra, a aplicação do princípio da insignificância.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, 14 e 16; RISTJ,
§ 4o, II.
Lei n. 10.826/2003,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2017; STJ,
143.449/MS,
AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min.
434.453/AL,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 8.5.2018, DJe 21.5.2018; STJ,
Rel.
REsp 1.710.320/RJ,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 3.5.2018, DJe 9.5.2018; STJ, HC
Rel. Min.
1.032.038/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.12.2025, DJEN 9.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8.10.2024, DJe 11.11.2024.
841.050/ES,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS FELIZARDO DA SILVA
contra decisão monocrática que, com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno
art. 255,
do STJ, negou provimento ao recurso especial (fls. 365-367).
A parte agravante aduz, em síntese, que no "caso dos autos, a apreensão de
apenas três munições de uso permitido, desacompanhadas de qualquer artefato que lhes pudesse
Documento eletrônico VDA54495522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 50be4708-a5dd-49e2-894f-a6006c8916a1

conferir potencialidade lesiva, como uma arma de fogo, revela uma conduta
absolutamente inofensiva" (fl. 375). Nesse contexto, requer a aplicação do princípio da
insignificância.
Além disso, assevera que os precedentes invocados na decisão monocrática "não
se amoldam perfeitamente ao caso concreto ou representam uma corrente jurisprudencial que
merece ser reavaliada à luz de outros entendimentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
que foram devidamente colacionados no recurso especial" (fl. 376).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a questão controvertida
cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de 3
munições calibre .38 (fl. 289).
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos
nos artigos 12, 14 e 16 da
são de perigo abstrato, sendo desnecessário
Lei n. 10.826/2003
perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a
posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a
comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. Por esses motivos,
via de regra, é inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da
insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante
inquirir a quantidade de munição apreendida.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do
caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas
uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total
inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC
Rel. Ministro Ricardo
143.449/MS,
Lewandowski, Segunda Turma, Dje
.
9/10/2017) Nesse mesmo sentido, ambas as Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte Superior reconheceram a atipicidade da conduta
perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de
afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (AgRg no HC 434.453/AL,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO
Documento eletrônico VDA54495522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 50be4708-a5dd-49e2-894f-a6006c8916a1

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
8/5/2018,
21/5/2018; REsp 1.710.320/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
3/5/2018,
09/5/2018)
No caso em exame, contudo, a reincidência do agente (fl. 292) denota maior
reprovabilidade do comportamento e periculosidade social, descaracterizando a mínima
ofensividade necessária para a exclusão da tipicidade material. A esse respeito, convém a
transcrição dos seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS. PORTE DE 16 CARTUCHOS DE MUNIÇÃO DE USO
RESTRITO DESACOMPANHADOS DE ARMA DE FOGO. INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. TIPICIDADE MATERIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio
da insignificância em casos de posse ou porte de pequena quantidade de munição
desacompanhada de armamento, desde que não haja perigo concreto à incolumidade
pública e o agente não seja reincidente ou possua maus antecedentes.
2. A reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a aplicação do
princípio da insignificância, pois evidenciam a periculosidade do agente e o perigo à
segurança pública, tornando formal e materialmente típico o fato previsto no art. 16
da Lei n. 10.826/2003.
3. Ordem denegada".
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
1.032.038/DF,
em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE
FIRMADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o crime de posse de munição,
independentemente da quantidade e mesmo que desacompanhada de arma de fogo, é
delito de perigo abstrato, não havendo que se falar em atipicidade material da
conduta, especialmente em casos de reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
841.050/ES,
julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
11/11/2024.
No que se refere ao argumento defensivo de que os precedentes invocados na
decisão monocrática não guardariam pertinência com a hipótese dos autos, a alegação não
merece prosperar. Conforme já ressaltado, a quantidade de munições apreendidas é irrelevante
para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da
A tipicidade
Lei 10.826/2003.
das condutas ali descritas não está condicionada ao número de projéteis, mas à própria posse ou
Documento eletrônico VDA54495522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 50be4708-a5dd-49e2-894f-a6006c8916a1

porte irregular. Em outras palavras, a apreensão de uma única munição, por si só, é em tese
suficiente para a caracterização dos respectivos ilícitos penais, conforme as circunstâncias do
caso concreto.
Em caráter excepcional, a jurisprudência admite a incidência do princípio da
insignificância na posse de ínfima quantidade de munição. Todavia, a reincidência atua como
óbice à descaracterização da tipicidade material, por indicar acentuada periculosidade social e
maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, a análise soberana das instâncias ordinárias
acerca da vida pregressa do réu é elemento idôneo para afastar a benesse da bagatela, estando o
acórdão combatido em estrita consonância com a diretriz firmada por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 50be4708-a5dd-49e2-894f-a6006c8916a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.255.205 / AL
Número Registro: 2026/0027048-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07188454420198020001 7188454420198020001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATHEUS FELIZARDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS FELIZARDO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55364467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: d6714d9a-b5e4-4838-aee6-f336b11b0eb7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: d6714d9a-b5e4-4838-aee6-f336b11b0eb7